Tribunal: TJPA
Processo: 0030795-71.2008.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030795-71.2008.8.14.0301 - LIBRA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO
APELADO/SENTENCIADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA POLICIA CIVIL - SINDPOL/PA
ADVOGADO: RICARDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA FROES OAB 8376
RELATORA: DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTO DO IMPETRANTE DE QUE O OFÍCIO CIRCULAR IMPUGNADO RESTRINGE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERESSADA. ACOLHIDA.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 3º DA LEI 4.348/64 VIGENTE À ÉPOCA E ART. 7º, II DA LEI 12.6016/2009. SEGURANÇA CONCEDIDA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
APELAÇÃO E

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ANULAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.
1.

O juízo de origem julgou procedente o pedido constante da inicial, concedendo a segurança pleiteada para determinar a suspensão e a nulidade do Ofício Circular nº 0023/2008 que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na divulgação de notícias por parte dos policiais civis do Estado do Pará.
2. Não obstante a segurança concedida, identifica-se questão de ordem pública que culmina com a nulidade do processo por ofensa ao devido processo legal, diante da ausência de notificação do órgão de representação do Estado do Pará para compor a lide.
3.

O artigo 3º da Lei 4.348/64, com a redação dada pela Lei 10.940/2004, vigente à época do trâmite da ação na origem e da prolação da sentença, bem como, o art. 7º, II da Lei 12.016/09, que atualmente disciplina a matéria, preveem a necessidade de intimação da pessoa jurídica interessada para defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder.
4. Da análise dos autos, observa-se que fora determinada somente a notificação da autoridade coatora para prestar informações (fl. 139), sem que tenha sido determinada a intimação do representante judicial da pessoa jurídica interessada, a qual também não compareceu aos autos espontaneamente.
5. É cediço que a interpretação dessa norma tem sido relativizada para alcançar certas situações em que apesar da ausência de intimação da pessoa jurídica interessada não há prejuízo, contudo não é o que ocorre no caso em análise em que houve sentença com a concessão da segurança sem que tenha havido a participação do Estado do Pará na lide.
6. Neste viés, havendo a imposição de obrigação à autoridade apontada como coatora e ao Estado do Pará, este último, sem ter participado formalmente do feito, de forma a ferir o devido processo legal, não resta alternativa que não a anulação da sentença para que seja sanado o vício, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem para que seja oportunizado contraditório e a ampla defesa. Precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios.
7.
Apelação e

Reexame Necessário conhecidos e providos,
para desconstituir a sentença, reconhecendo a nulidade decorrente da não cientificação do órgão de representação da pessoa jurídica interessada.
À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) à 17 (dezessete) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Processo nº 0030795-71.2008.8.14.0301 - LIBRA) interposta por ESTADO DO PARÁ contra o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA POLICIA CIVIL - SINDPOL/PA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado contra ato do Delegado Geral de Policia Civil do Estado do Pará e do Diretor de Polícia do Interior da Polícia Civil do Estado do Pará.

Na petição inicial da ação mandamental (fls. 02/12) o impetrante afirma que pretende a suspensão e nulidade da Circular nº 0023/2008 publicado em 17/08/2008, que proíbe qualquer membro da Polícia Civil de falar com jornalistas e passar informações à imprensa sobre os crimes praticados nos municípios paraenses.

A autoridade impetrada apresentou informações (fls. 140/141).

A medida liminar pretendida pelo impetrante foi indeferida (fls. 142/143).

O Ministério Público de 1º grau de manifestou pela concessão da segurança (fls. 144/149).

Após, o Juízo
a quo
proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (fls. 151/154):
(...) Desse modo, acato
o parecer ministerial, CONCEDENDO A ORDEM para determinar ao Senhor Presidente SR. DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL e ao DIRETOR DE POLÍCIA DO INTERIOR DO ESTADO, a suspens¿o da Circular de nº 0023/2008, declarando-a nula de pleno direito.
Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da lei nº 12.016/09.
Sem custas e sem condenaç¿o em honorários, conforme enunciados das Súmu
las nº 512 do STF e 105 do STJ.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se (...).

Em razões recursais (fls. 167/175) o Estado do Pará sustenta, preliminarmente, nulidade processual por ausência de sua intimação para integrar a lide antes da prolação da sentença.

No mérito, afirma que a Circular 0023/2008 não extrapolou limites legais, bem como, não exorbitou o poder regulamentar da Administração pública. Argumenta que a LC 022/94 não confere o direito aos servidores da polícia civil de divulgar informações de maneira indiscriminada e que a própria Lei em seu artigo 74, XIV, estabelece que a veiculação de informações deve ser realizada com a supervisão do superior hierárquico.

Sustenta que o dever de sigilo das autoridades policiais, também está previsto no art. 178, II do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará.

A apelação foi recebida no duplo efeito (fl. 177).

O Apelado não apresentou contrarrazões (fl. 178).

O recurso foi distribuído ao Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior e, posteriormente, redistribuído à minha relatoria (fl. 196).

Em manifestação de fls. 185/193 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando a apreciá-los.

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERESSADA.

O Estado do Pará sustenta que há nulidade processual por ausência de sua intimação para integrar a lide antes da sentença que concedeu a segurança

Assiste razão ao Recorrente.

Não obstante a segurança concedida, identifica-se questão de ordem pública que culmina com a nulidade do processo por ofensa ao devido processo legal, diante da ausência de notificação do órgão de representação do Estado do Pará para compor a lide.

O artigo 3º da Lei 4.348/64, com a redação dada pela Lei 10.940/2004, vigente à época do trâmite da ação na origem e da prolação da sentença, bem como, o art. 7º, II da Lei 12.016/09, que atualmente disciplina a matéria, preveem a necessidade de intimação da pessoa jurídica interessada para defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder. Vejamos:
Lei 4.348/64:
Art. 3º
Os representantes judiciais da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou de suas respectivas autarquias e fundações serão intimados pessoalmente pelo juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, das decisões judiciais em que suas autoridades administrativas figurem como coatoras
, com a entrega de cópias dos documentos nelas mencionados, para eventual suspensão da decisão
e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder
. (Grifos nossos)
Lei 12.016/09
Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
II -
que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito
; (grifos nossos)

Da análise dos autos, observa-se que fora determinada somente a notificação da autoridade coatora para prestar informações (fl. 139), sem que tenha sido determinada a intimação do representante judicial da pessoa jurídica interessada, a qual também não compareceu aos autos espontaneamente.

É cediço que a interpretação dessa norma tem sido relativizada para alcançar certas situações em que apesar da ausência de intimação da pessoa jurídica interessada não há prejuízo, contudo não é o que ocorre no caso em análise em que houve sentença com a concessão da segurança sem que tenha havido a participação do Estado do Pará na lide.

Neste viés, havendo a imposição de obrigação à autoridade apontada como coatora e ao Estado do Pará, este último, sem ter participado formalmente do feito, de forma a ferir o devido processo legal, não resta alternativa que não a anulação da sentença para que seja sanado o vício, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem para que seja oportunizado contraditório e a ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu, senão vejamos os precedentes abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF. AFERIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERESSADA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. Leis e decretos locais não podem ser apreciados em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 280/STF, aplicável por analogia ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.").
2. A aferição da existência de direito líquido e certo para concessão da segurança não é viável em recurso especial, haja vista a necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. No mandado de segurança, deve-se intimar a pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade apontada como coatora para, querendo, ingressar no feito (art. 3º, da Lei 4.348/1964 e art. 7º, II, da Lei 12.016/2009), sob pena de nulidade.
4. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo dilação probatória.
5. Não pode ser conhecido o recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a petição recursal não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não apresenta o dissídio jurisprudencial.
Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1436118/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC, ART. 485, V)- ERROR IN PROCEDENDO - CABIMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERESSADA - NULIDADE - AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. É cabível Ação Rescisória com fundamento no art. 485, V, do CPC, tanto por error in procedendo quanto por error in judicando.
2. Em mandado de segurança é necessária a intimação da pessoa jurídica de direito público à qual vinculada a autoridade dita coatora (art. 3º, da Lei nº 4.348/64 e art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). Nulidade reconhecida.
3. Ação Rescisória julgada procedente, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para processamento do recurso ordinário em mandado de segurança. (STJ - AR: 3976 GO 2008/0100190-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2014).

Os julgados dos Tribunais Pátrios, abaixo colacionados, corroboram o entendimento supra:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 1.533/1951, VIGENTE NO PERÍODO DA IMPETRAÇÃO, E APLICAÇÃO DA LEI Nº 4.348/1964 REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS.

1. Em que pese a ausência de dispositivo expresso na Lei nº 1.533/1951 determinando a intimação do ente público, é certo que a legislação esparsa, por meio da Lei nº 4.348/1964, assim determinou. 2. Em nenhum momento houve a intimação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, no caso, a Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Assim, é forçoso reconhecer a ocorrência de vício insanável a inquinar de nulidade os atos processuais, uma vez que não fora devidamente observado o rito do Mandado de Segurança, acarretando clara ofensa aos princípios constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa.
3. Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e providos, no sentido de anular a sentença do juízo de piso e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, a fim de que se dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e da Apelação Cível, para dar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DES. LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - APL: 00090604520068060001 CE 0009060-45.2006.8.06.0001, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 11/12/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/12/2019)
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA A QUAL SE VINCULA A AUTORIDADE COATORA. ART. 7º, INCISO II, DA LEI N. 12.016/09. NULIDADE PROCESSUAL VERIFICADA. REMESSA PROVIDA.
"No mandado de segurança, deve-se intimar a pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade apontada como coatora para, querendo, ingressar no feito (art. 3º, da Lei 4.348/1964 e art. 7º, II, da Lei 12.016/2009), sob pena de nulidade
" (STF, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1436118/SP, rel. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 1.3.16). (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 00001916720148240048 Balneário Piçarras 0000191-67.2014.8.24.0048, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 23/10/2018, Segunda Câmara de Direito Público).
Embargos de Declaração em mandado de segurança originário. Recurso que se presta a sanar contradição, obscuridade, omissão ou erro material de julgamento. Afirmação de ocorrência falta de intimação do Estado do Rio de Janeiro (pessoa jurídica de direito público a quem está vinculada a autoridade coatora), na forma do artigo 7º, II da Lei 12.016/2009. Matéria trazida cuja alegação se tem admitido jurisprudencialmente nesta seara recursal. Precedentes deste TJRJ
. Mandado de Segurança, deve-se intimar a pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade apontada como coatora para, querendo, ingressar no feito, na forma que preceitua o artigo 3º, da Lei 4.348/1964 e art. 7º, II, da Lei 12.016/2009), sob pena de nulidade. Ocorrência de error in procedendo de natureza insanável, tese que é corroborada pelo teor da certidão da Secretaria. Recurso conhecido e provido
. (TJ-RJ - MS: 00398572420188190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 22/11/2018, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, diante da disposição legal contida na lei, referente ao dever de cientificar o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada no mandado de segurança, e, diante da existência de concessão da segurança, impondo obrigação ao Estado do Pará, que não participou formalmente do feito, não resta alternativa que não a anulação da sentença para que seja sanado o vício, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora